Tribunal: STF
Processo: Ext 1627
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EXTRADIÇÃO. PERMANÊNCIA DE EXTRADITANDO EM PRESÍDIO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PRISIONAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE PRORROGAÇÃO.
PETIÇÃO AVULSA APRESENTADA DIRETAMENTE PELO EXTRADITANDO. CONCESSÃO DE LIBERDADE. PEDIDO JÁ APRECIADO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. INDEFERIMENTO.

 1.	A Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal em Mossoró/RN solicita informações acerca da renovação da permanência do preso Roberto Antônio Espejo Camacho, ora extraditando, naquele presídio federal (e-docs. 113 e 116).

 2.	Outrossim, o extraditando, em petição de próprio punho, requer a revogação de sua prisão sob a alegação de que o país solicitante não teria cumprido, ao que alega, os requisitos necessários para a extradição previstos na legislação da República Dominicana (e-doc. 115).

É o relatório.

Decido.

 3.	O extraditando está preso no Brasil desde 24/12/2019, aguardando extradição para a República Dominicana. Atualmente está custodiado em estabelecimento prisional federal, para o qual foi transferido após decisão de 19/05/2020 (e-doc. 6), do eminente Ministro Marco Aurélio, ante a informação da Polícia Federal de que se tratava de extraditando de alta periculosidade, envolvido em organizações criminosas voltadas à prática de crimes graves em pelo menos três países e que, ademais, vinha desfrutando de regalias dentro do sistema prisional estadual em Roraima.

 4.	Pelo Ofício nº 3464/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, de 10/11/2021 (e-doc. 68), o Coordenador de Extradição e Transferências de Pessoas Condenadas, agente do Ministério da Justiça e Segurança Pública noticiou que o extraditando ainda tinha “relevante potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual”(e-doc. 67).

 5.	A presente extradição foi deferida, por unanimidade, pela Segunda Turma deste Tribunal (e-docs. 103 e 104). O extraditando opôs embargos de declaração contra o acórdão, ainda pendentes de julgamento.

 6.	Pois bem. Conforme o art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671, de 2008, o período de permanência em estabelecimento penal federal será de até três anos, renovável por igual período.

 7.	No caso vertente, o processo de extradição já se encontra próximo da conclusão, devendo serem os embargos de declaração pautados para julgamento em breve.

 8.	Quanto à manutenção da custódia no Sistema Penitenciário Federal, a decisão de junho de 2022 assim assentou (e-doc. 91):

“8. O encaminhamento do extraditando para o sistema penitenciário federal se deu por decisão do então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, em atendimento à informação do Delegado Federal Representante Regional da Interpol em Roraima. Da decisão se extrai: 
‘A Organização Internacional de Polícia Federal – Interpol -, a qual se enquadra como autoridade administrativa apta a solicitar transferência do estrangeiro ao sistema penitenciário federal, considerado o disposto no art. 5º da Lei nº 11.671/2008, realçou demonstrada a periculosidade, ante o envolvimento em organizações criminosas voltadas à prática de crimes graves em, ao menos, três países – Brasil, República Dominicana e Venezuela –, e suspeitas de favorecimentos no estabelecimento estadual em que se encontra. Tem-se justificada a providência, observado, nos termos do art. 3º da citada Lei, o interesse da segurança pública’ (e-doc. 6). 
9. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido à unanimidade pela Segunda Turma (e-doc. 33). Contra o acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento.  
10. No art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671, de 2008, dispõe-se que o período de permanência em estabelecimento penal federal será de até três anos, renovável por igual período. 
11. A representação da autoridade policial, ao pedir a transferência do extraditando para o sistema penitenciário federal, não estipulou prazo menor, tampouco a decisão judicial do e. Ministro Marco Aurélio, que deferiu a transferência. 
(...) 
14. Para além das alegações de bom comportamento carcerário do extraditando, de um lado, ou de que gozava de supostas regalias no sistema penitenciário estadual, de outro, é fato que o poder aquisitivo e a rede de relacionamentos que, de acordo com as acusações, o extraditando possui, poderão ser facilitadores de eventual fuga do País, caso seja colocado em liberdade. Some-se a isso a informação da Polícia Federal de que se trata de pessoa de alta periculosidade. Veja-se, nesse sentido, o documento de fls. 111/123, e-doc. 30, o qual dá conta de que o extraditando é pessoa com alto grau de influência, que entrou no Brasil por meio de um jato fretado e que é um dos chefes de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas e ouro, investigado em três países diferentes.  
15. Há também que se ressaltar, por oportuno, que o processo de extradição já se encontra próximo da conclusão.
16. Considerados estes fatos e informações, entendo que ainda se mostra necessária a prisão cautelar, como forma de garantir o cumprimento da finalidade do processo de extradição, com a eventual entrega do nacional venezuelano ao país solicitante. 
(...)
18. Quanto ao pedido subsidiário de retorno ao sistema penitenciário do Estado de Roraima, há que se considerar a manifestação constante do já mencionado “Ofício nº 3464/2021”, enviado pelo Coordenador de Extradição e Transferências de Pessoas Condenadas, segundo o qual o extraditando ainda possui relevante potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual. 
19. Diante do referido posicionamento opinativo apresentado por órgão especializado que proximamente lida com o custodiado, temerário se mostra que ele seja transferido para o sistema estadual, sem que haja nova e detalhada manifestação, conclusão a que se chega, repise-se, independentemente das alegações de supostas regalias, mas com atenção, principalmente, às informações de se tratar de pessoa de alta periculosidade, envolvida em organizações criminosas voltadas à prática de crimes graves em pelo menos três países.” 

 9.	Após a decisão acima, aportaram aos autos novas informações da Polícia Federal no sentido de não recomendar a transferência do extraditando para o Sistema estadual (e-doc. 99).

 10.	Assim, reitero os fundamentos anteriormente expostos, de forma que, por ora,  o extraditando deve permanecer no estabelecimento no qual atualmente se encontra, por mais um ano, conforme autorizado pelo § 1º do art. 10 da Lei nº 11.671, de 2008, sem prejuízo de eventual reavaliação em prazo menor, por este Relator, à luz de circunstâncias supervenientes.

 11.	Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, redigido de próprio punho pelo extraditando ao argumento de que o país solicitante não cumpriu os requisitos legais para a extradição, constato que todas as matérias cognoscíveis dentro do sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro, já foram objeto do julgamento do pedido extradicional em si, de forma que o requerimento do extraditando nada apresenta de novo.

12. Assim, mantenho a custódia preventiva e indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

13. Oficie-se com urgência ao Departamento Penitenciário Nacional e ao Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, em atendimento aos ofícios constantes dos e-docs. 113 e 116, no sentido da prorrogação da permanência do extraditando no estabelecimento Federal no qual se encontra, por mais um ano, nos termos do § 1º do art. 10 da Lei 11.671, de 2008.
 
14. Oficie-se também ao estabelecimento no qual o extraditando se encontra recolhido para que providencie o exame médico a que se refere o art. 95, § 1º, da Lei de Migração.

Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator